Tribunal: TJES
Processo: 0000531-68.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000531-68.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LINWECTON PEREIRA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000531-68.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LINWECTON PEREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL) E AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). LEI Nº 11.340/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA ISOLADA DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pelo contexto doméstico e ameaça, perpetrados contra sua então companheira, no âmbito da Lei Maria da Penha, buscando a absolvição por alegada insuficiência de provas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório pelos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 147 do Código Penal, ou se subsiste dúvida razoável apta a ensejar a absolvição do acusado.

RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado de ocorrência e pelo laudo pericial de lesões corporais, que atestou a existência de escoriações compatíveis com a narrativa fática.

A autoria delitiva encontra respaldo firme na palavra da vítima, prestada em juízo de forma coerente, detalhada e harmônica com os elementos de prova técnica.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência pacífica reconhece especial relevância probatória ao depoimento da vítima, sobretudo quando corroborado por outros elementos idôneos.

A negativa de autoria apresentada pelo réu mostrou-se isolada e incapaz de infirmar o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Inexistindo dúvida razoável quanto à materialidade e autoria, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

TESE DE JULGAMENTO

Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por laudo pericial ou outros elementos probatórios, é suficiente para embasar o decreto condenatório, não prevalecendo a negativa isolada do acusado.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES

Código Penal:
art. 129, § 9º;
art. 147;
art. 69.

Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha)

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ – AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe 29/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000531-68.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LINWECTON PEREIRA GOMES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LINWECTON PEREIRA GOMES
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções dos artigos 129, §9º e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, no âmbito da Lei 11.340/06, à pena definitiva de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de abril de 2019, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal e ameaçou de morte, sua então companheira Michele Ferreira Sangi.

Em suas razões de recurso, a defesa suscitou a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 39160222, laudo pericial de lesões corporais, bem como pela prova produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao delito pelo qual restou condenado.

Interrogado em juízo, o réu negou a autoria delitiva, contudo, afirmando que pegou a arma e saiu de casa, sem ameaçar a vítima.

A vítima, por sua vez, ao ser ouvida em juízo, confirmou a versão apresentada na esfera inquisitorial, dizendo que:

“
[...]
que foi vítima de uma agressão em 16/04/2019; que no dia dos fatos acordou cedo e levou as crianças para a escola; que o acusado estava dormindo e o acordou e disse que queria se separar; que o acusado lhe agrediu, lhe apontou uma arma e lhe ameaçou; que seu braço ficou com uma marca; que o acusado só lhe empurrou e apertou seu braço; que confirma o teor do depoimento prestado em sede policial; que no dia dos fatos começaram a discutir; que tem um filho com o acusado; que não sabe dizer se a arma era de verdade, porém, ele usou esse instrumento para lhe ameaçar; que depois dos fatos se separaram e cada um seguiu sua vida; que não foi mais procurada pelo acusado; que o acusado cumpriu as medidas protetivas
[...]”.

Do excerto transcrito, resta claro que a vítima descreveu com detalhes, tanto o momento em que foi agredida quanto às ameaças feitas pelo acusado.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

O laudo de lesões corporais foi totalmente condizente com a palavra da vítima, na medida em que atestou a
“presen
ç
a d
e
finas escoria
çõ
es no bra
ç
o direito
”,
causadas por ação contundente.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.